Tribunal: TJDFT
Processo: 0702534-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. CONHECIMENTO. TERMO DE INTERPOSIÇÃO. ESTUPRO. ROUBO. HOMICÍDIO QUADRUPLAMENTE QUALIFICADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA. QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. LAUDO PERICIAL. VIOLÊNCIA SIMBÓLICA. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE DESVIRTUADA. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE DE LAUDO. ATENUANTE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DEBATE PERANTE OS JURADOS. FRAÇÃO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Deve o recurso ser conhecido quanto a todas as alíneas do artigo 593, inciso III, do CPP, tendo em vista que, em se tratando de apelação contra as decisões do Tribunal do Júri, a delimitação do recurso é dada pela fundamentação da interposição, nos termos da Súmula 713 do STF.
2. A condenação pelos jurados não comporta o reconhecimento de irregularidade, sobretudo se nenhum prejuízo foi ressaltado na ocasião do julgamento, após a pronúncia.
3. Caracteriza-se a qualificadora do feminicídio a partir da violência simbólica comprovada pelas provas, tais como os laudos de exame do local e o laudo cadavérico.
4. A opção do júri por uma das teses, seja da defesa, seja da acusação, não significa que a decisão é contrária à prova dos autos.
5. Em que pese a inexistência nos autos de elementos de prova técnica específica, há informações suficientes a amparar a conclusão de que o acusado possui personalidade desvirtuada, pois os fatos noticiados nos autos demonstram peculiar frieza, crueldade e falta de remorso, justificando a majoração da pena-base em razão da circunstância judicial da personalidade.
6. Nos procedimentos do Júri, para que o réu faça jus à atenuante da confissão, é necessário que tenha confessado a prática do crime em Plenário, conforme artigo 492, inciso I, alínea “b”, do CPP.
7. Não há critério matemático padronizado a ser utilizado na fixação do cálculo da pena, para não ferir a individualização da reprimenda, bastando que o cálculo seja fundamentado à luz do caso concreto, dentro de uma razoabilidade e de uma proporcionalidade.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.